Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006783-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), CRV CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.598.339/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLO PLUS AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - FALIDO - CNPJ: 15.270.332/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIGRAOS COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 10.544.068/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Administrador Judicial que atuou como advogado em incidente de impugnação de crédito no âmbito de processo falimentar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Administrador Judicial possui legitimidade para receber honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como advogado em defesa dos interesses da massa falida; e (ii) verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir o critério e o percentual utilizados para fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A matéria concernente à legitimidade do Administrador Judicial para receber honorários advocatícios sucumbenciais e o quantum fixado encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, uma vez que a sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios transitou em julgado sem interposição de recurso tempestivo.

4. A coisa julgada material constitui pilar fundamental da segurança jurídica no sistema processual civil, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas sobre as quais se operou a preclusão, conforme disciplinam os artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

5. O Administrador Judicial inscrito nos quadros da OAB, quando atua na representação judicial da massa falida em defesa de seus interesses, exerce atividade advocatícia stricto sensu, sendo-lhe assegurado o direito à percepção dos honorários sucumbenciais por força do disposto no artigo 85 do CPC e no artigo 22 da Lei n. 8.906/94, não se confundindo esta verba com a remuneração prevista no artigo 24 da Lei n. 11.101/2005.

6. É impositiva a condenação em honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial ou falência, dada a litigiosidade instaurada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É vedada a rediscussão da legitimidade do Administrador Judicial para receber honorários advocatícios sucumbenciais, bem como do critério e percentual utilizados na sua fixação, quando já operada a coisa julgada material sobre a questão. 2. O Administrador Judicial, quando atua como advogado em defesa dos interesses da massa falida, tem legitimidade para receber honorários advocatícios sucumbenciais, que não se confundem com a remuneração prevista no artigo 24 da Lei n. 11.101/2005.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 507, 508 e 85; Lei n. 8.906/1994, art. 22; Lei n. 11.101/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1812651 MS 2019/0127569-0; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9; STJ - AgInt no REsp: 1770394 MG 2018/0255348-6; STJ - AgInt no AREsp: 2081253 SP 2022/0059656-7; Tema 1250 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BASF S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, no Cumprimento de Sentença (Incidente de Impugnação de Crédito) n. 1012592-67.2023.8.11.0003, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo ora agravante, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em face de
TADEU TREVISAN BUENO
, administrador judicial, ora agravado.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, sustentando que o Administrador Judicial, na qualidade de auxiliar da Justiça, não possui legitimidade para receber honorários sucumbenciais, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afirma ser descabida a fixação de honorários de sucumbência em favor do Administrador Judicial nas ações de recuperação judicial e falência, uma vez que este deve ser remunerado de forma própria conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.101/2005.

Argumenta que, mesmo que fosse possível o recebimento dos honorários, o cálculo estaria incorreto, pois o incidente processual não teve valor atribuído à causa originalmente, sendo inadequado o uso do valor do imóvel para calcular os honorários de 20%, o que resultaria em enriquecimento ilícito, considerando a baixa complexidade da demanda e o curto tempo de tramitação.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 274701389).

O agravado, por sua vez, argui em suas contrarrazões (id. 280112898) que o recurso interposto pela BASF S.A. não pode ser conhecido devido à preclusão temporal, pois a matéria impugnada já foi decidida na sentença que julgou procedente a impugnação de crédito e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo essa decisão transitado em julgado em 16/02/2024, sem qualquer interposição de recurso pela agravante. Argumenta que não é possível rediscutir a matéria na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois haveria ofensa à coisa julgada.

Sustenta que o Administrador Judicial possui legitimidade para receber os honorários sucumbenciais, pois sua atuação se deu na qualidade de advogado em defesa dos interesses da massa falida, sendo inaplicável ao caso o precedente do STJ invocado pela agravante. Afirma que foi correta a fixação dos honorários com base no valor do imóvel objeto da lide, pois este representa o proveito econômico obtido na ação, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BASF S.A.
contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em face de
TADEU TREVISAN BUENO
, administrador judicial, ora agravado.

A matéria trazida à apreciação deste tribunal versa sobre a possibilidade de o Administrador Judicial, na qualidade de advogado, receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, proferida em incidente de impugnação de crédito no âmbito de processo falimentar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão que julgou procedente a impugnação de crédito (id. 130062119 – processo de origem), proferida em 27/09/2023, condenou expressamente a parte agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, consignando em seu dispositivo: "
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado
". Esta decisão transitou em julgado em 16/02/2024 (id. 141315586 – processo de origem), sem que a parte agravante exercesse seu direito de recorrer no momento processual adequado.

Diante deste contexto fático-processual, a questão relativa à legitimidade do Administrador Judicial para receber honorários sucumbenciais, bem como o
quantum
fixado a este título, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme preceitua o art. 502 do Código de Processo Civil, que define a coisa julgada material como a qualidade que torna "
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

O sistema processual civil pátrio erigiu a coisa julgada à condição de pilar fundamental da segurança jurídica, conforme dispõe o art. 507 do CPC: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
". No mesmo sentido, o art. 508 disciplina que "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo,
as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020 - destaquei).

Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar a barreira processual da coisa julgada e adentrar no mérito da questão, o que se admite apenas para exaurimento da prestação jurisdicional, constataria que a pretensão da agravante não encontra amparo legal.

Isso porque, quando o Administrador Judicial, que é inscrito nos quadros da OAB, atua na representação judicial da massa falida, defendendo seus interesses em juízo - como foi o caso dos autos -, exerce atividade advocatícia
stricto sensu
, sendo-lhe assegurado o direito à percepção dos honorários sucumbenciais decorrentes do êxito na demanda, por força do disposto no artigo 85 do CPC, e no artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

A remuneração atribuída ao Administrador Judicial pelo artigo 24 da Lei n. 11.101/2005 refere-se às suas funções administrativas típicas como auxiliar do juízo, não abrangendo o labor advocatício eventualmente desempenhado em defesa dos interesses da massa falida, quando atua como seu representante judicial.

A propósito, veja-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "
é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
(...)
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE.
CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Incidente de impugnação de crédito. (...) 8.
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
9. Agravo interno no recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1770394 MG 2018/0255348-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
(...) 3.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES.
4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Ademais, "
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) .4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2081253 SP 2022/0059656-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

De igual modo, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
(...) III. Razões de decidir 3. Operou-se a preclusão e a coisa julgada formal quanto à matéria decidida no processo principal de recuperação judicial, inviabilizando nova análise do tema no incidente de impugnação de crédito. 4. A decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, rejeitando a necessidade de produção de prova pericial ante a suficiência do conjunto probatório documental.
5.

É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito, tendo em vista a litigiosidade da demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A inclusão de crédito em Recuperação Judicial que já tenha sido objeto de decisão em sede de processo principal não pode ser rediscutida em incidente de habilitação, sujeitando-se aos efeitos da preclusão e coisa julgada formal.
É cabível a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito, dada a litigiosidade instaurada.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113037420248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO –
POSSÍVEL E ESCORREITA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – EXISTENTE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). Assim, escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente em razão da litigiosidade e sucumbência da parte devedora”. (TJ-MT - AI: 10202612020228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -–
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA – NÃO ACOLHIMENTO – VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.
Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2º do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%).
Não há falar em ausência de direito ao recebimento de honorários, em face do pedido de desistência, tendo em vista que ele foi deferido após existência de impugnação, na qual obteve êxito a tese defendida pelo Administrador Judicial que atuou, assim, como advogado. (TJ-MT 10023612420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022 - destaquei).

Imperioso ressaltar que a matéria referente à possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de acolhimento do incidente de impugnação de crédito no âmbito de processos de recuperação judicial e falência
encontra-se afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1250, com determinação de suspensão dos processos em que haja a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, o que não é o caso dos autos.

Por fim, no que concerne ao
quantum
fixado a título de honorários, ressalto que tal matéria também não comporta rediscussão na fase de cumprimento de sentença, pois já decidida definitivamente na decisão transitada em julgado.

Com efeito, trago entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido alterou, de ofício, o valor da causa e os correspondentes honorários advocatícios sobre ele incidentes, apesar do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 3. Ainda que se admita a correção do valor da causa de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, é certo que a consequente majoração dos honorários implicou ofensa à coisa julgada, à luz da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1812651 MS 2019/0127569-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA LEI 13.340/2016. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
No caso, o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais ocorreu antes da inovação legislativa, quando já se havia operado a coisa julgada, que não pode ser prejudicada pela nova lei, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
3.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que não é viável a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.
4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2055451 TO 2023/0055353-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023 - destaquei).

Desta forma, verifica-se que a tentativa da agravante de rediscutir o critério utilizado para a fixação dos honorários configura nítida pretensão de revisão do mérito da decisão já transitada em julgado, o que encontra óbice intransponível na coisa julgada material. A pretensa análise da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado e do tempo de tramitação do feito, que a agravante tenta ressuscitar nesta fase processual, deveria ter sido objeto de recurso tempestivo contra a decisão que fixou os honorários, não sendo admissível sua discussão tardia em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025